Tribunal: STF
Processo: Pet 13312
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido de tutela de urgência apresentado por MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A em complementação à tutela que anteriormente concedeu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto nos autos da ação anulatória 0712202-73.2022.8.07.0018, para suspender apenas atos de execução diretamente relacionados aos débitos informados na demanda.



    Alega o requerente que, apesar da concessão do referido efeito suspensivo, não foi possível realizar a baixa das restrições decorrentes dos protestos dos débitos realizados junto ao 2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, pois essa medida não constou expressamente da decisão. 



    Desse modo, requer o deferimento da tutela de urgência, a título complementar, para “determinar a imediata expedição de ofício ao 2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília para que proceda à retirada dos protestos, com urgência, ou, subsidiariamente, pugna que o Distrito Federal seja intimado para providenciar a baixa dos protestos referentes ao objeto da ação anulatória junto ao referido cartório”. Ainda subsidiariamente, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Doc. 27).



    É o relatório. Decido.



    A decisão proferida anteriormente nos presentes autos deferiu a tutela de urgência para conceder efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pelo requerente; todavia, determinou o regular prosseguimento da ação anulatória 0712202-73.2022.8.07.0018 e, de forma expressa, consignou que apenas os atos de execução relacionados aos débitos informados na presente demanda deveriam ficar suspensos.



    O protesto dos débitos perante o Ofício de Notas e Protesto de Títulos constitui efeito decorrente dos atos de execução dos débitos discutidos, de modo que sua suspensão está contida no comando judicial anterior.



    Ressalta-se, ainda, que a suspensão dos protestos não implica prejuízo ou risco de prejuízo à execução, pois poderá ser futuramente revertida por mera determinação judicial e independentemente da vontade do executado, sem causar qualquer dano à parte exequente. Trata-se, portanto, de medida distinta do pedido de levantamento de valores já bloqueados – não contemplada pela decisão anterior -, que, caso fosse deferida, poderia tornar inócua eventual futura medida constritiva.



    Diante do exposto, com base no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para, complementando a decisão anterior que suspendeu os atos de execução relacionados aos débitos informados nos autos da ação anulatória 0712202-73.2022.8.07.0018, consignar que devem ser suspensos os protestos e as restrições de instituições de proteção ao crédito diretamente decorrentes dos referidos débitos.



    Comunique-se COM URGÊNCIA ao Superior Tribunal de Justiça, onde se encontra o processo, e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a quem cumprirá notificar o Juízo em que corre a Execução Fiscal 0763325-19.2022.8.07.0016 – reiterando-se que ficam suspensos apenas os protestos e as restrições de instituições de proteção ao crédito diretamente relacionados aos débitos tratados na referida ação anulatória.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente